Tribunal: TJSP
Processo: 9000028-80.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que possuía aparelho de telefone celular no interior de estabelecimento prisional, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor ao depoimento de agente penitenciário quando o mesmo é essencialmente

Ementa:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que possuía aparelho de telefone celular no interior de estabelecimento prisional, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor ao depoimento de agente penitenciário quando o mesmo é essencialmente harmônico e não se vislumbra nenhuma razão para incriminar injustamente o ora agravante. Agravo parcialmente provido, somente para afastar a interrupção do cálculo de penas para fins de livramento condicional, indulto e comutação de pena.